Tribunal: STF
Processo: Rcl 45135
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, em 7.12.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0001151-46.2015.5.14.0006, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO PREVISTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Sendo a CAERD sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado, não fazendo jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução por meio de precatório” (fl. 59, e-doc. 11).
    2. A reclamante narra ter sido “proposta ação trabalhista em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, requerendo sua condenação em diversos pedidos [e que] o Juízo de 1º Grau (...) acabou por deferir pedido da reclamante para seu pagamento por meio do regime de precatório” (fls. 1-2), decisão reformada pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região.
    Alega que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão” e que “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 4). 
    Salienta ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora” (fl. 4).
    Esclarece ser sociedade de economia mista criada pelo Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 5).
    Assevera que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 8).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida nos autos do processo nº 0001151-46.2015.5.14.0006, além de determinar que todas as execuções em face da reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 12).
    3. Em 17.12.2020, foi deferida, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Agravo de Petição n. 0001151-46.2015.5.14.0006 e foram determinadas a citação da beneficiária do ato reclamado, requisição de informações à autoridade reclamada e vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (e-doc. 14).
    4. Em 6.11.2020, a autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 16).
    5. Em 30.1.2021, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias em Rondônia – Sindur/RO interpôs agravo regimental. Nele sustentou que “a Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime concorrencial e com intuito primário de lucro, motivo pelo qual não se lhe concede a prerrogativa do regime de precatórios” (e-doc. 19).
    Pediu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
    6. Em 18.2.2021, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência do pedido (e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. Põe-se em foco na reclamação se, ao rejeitar a submissão do débito da reclamante ao regime de precatórios, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    8. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, determinando “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Como salientado no exame da medida liminar requerida na presente reclamação, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, à maneira do que se dá, por exemplo, com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    9. Ao determinar o pagamento do título judicial sem observar o regime de precatórios a que submetida a reclamante, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. Nesse sentido, ao examinar reclamações análogas ajuizadas pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm reconhecido a sujeição da reclamante ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALCANCE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADPF 556/RN. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão proferida na ADPF 556/RN, na qual determinou-se a sujeição da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) ao regime de precatórios, é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). II Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 43.366, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, aguarda publicação).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. A CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, o ato reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.317 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/9/2020; e Rcl 41.787 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.937-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.3.2021).
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, prejudicado o agravo regimental interposto.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora